Tribunal: TJDFT
Processo: 0704927-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704927-56.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: C. J. L. BUSINESS SOLUTION LTDA, TRUST CONTABILIDADE &amp; AUDITORIA LTDA, ALEX SANDRO DA SILVA ROCHA APELADO: TRUST CONTABILIDADE &amp; AUDITORIA LTDA, ALEX SANDRO DA SILVA ROCHA, C. J. L. BUSINESS SOLUTION LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por TRUST CONTABILIDADE &amp; AUDITORIA LTDA , ALEX SANDRO DA SILVA e C. J. L. BUSINESS SOLUTION LTDA ROCHA, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 74112944/74113086/73559507). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator